Tribunal: TJPA
Processo: 0056825-36.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0056825-36.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: HELIO GUEIROS NETO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0056825-36.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: HELIO GUEIROS NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO

ADVOGADOS: ROBERTO LAURIA - PA7388-A, ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA10691-A, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA19573-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR. AFERIÇÃO DAS CAUSAS DE REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISO DO RECORRENTE. REDISCUSSÃO DE TESES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0056825-36.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: HELIO GUEIROS NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO

ADVOGADOS: ROBERTO LAURIA - PA7388-A, ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA10691-A, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA19573-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HELIO GUEIROS NETO
contra acordão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual conheceu parcialmente e, na extensão, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargante e, nestes termos, ratificou a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de origem (id 12027929).

Em suas razões (id 12118171), o embargante alegou, em síntese, que o acordão foi omisso, deixando de se manifestar sobre teses e questões arrazoadas pela defesa no julgamento do recurso em sentido estrito.

Argumentou, basicamente, que não houve explicitação acerca das divergências que recaem sobre provas periciais e testemunhais, tampouco, sobre quais seriam estas provas que, segundo o acordão embargado, constituiriam questão meritória do processo sobre a qual este Tribunal não poderia avançar e formular juízos de valor.

Pontuou que é importante que tais questões sejam esclarecidas, pois a defesa necessita saber se o acórdão está admitindo o parecer dos assistentes técnicos da acusação como prova apta a embasar a pronúncia do embargante, equiparando o mesmo com os laudos confeccionados pelo corpo médico-pericial oficial, considerando-o uma prova cientifica da mesma categoria dos laudos emitidos pelo Centro de Perícias Renato Chaves.

Requereu, então, o recebimento dos aclaratórios e, ao final, acolhimento destes para que sejam supridas as omissões apontadas, sendo-lhes conferidos efeitos modificativos do resultado para absolver sumariamente o embargante, consoante determinação do art. 415, III do CPP, ou alternativamente, impronunciá-lo, com supedâneo no art. 414 do CPP.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, pugnando pela rejeição do recurso
(id

13927163
).

De igual forma, parecer do órgão ministerial nesta instância, opinando pelo não acolhimento dos embargos
(id

14177286
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dos embargos e passo ao exame do mérito.

Adianto que os embargos de declaração não devem ser acolhidos, uma vez que não vislumbro a omissão apontada.

O embargante alegou que o acordão impugnado é omisso porque não teria esclarecido quais divergências recaem sobre as provas periciais e testemunhais que, conforme a referida decisão, não poderiam ser objeto de valoração pelo Tribunal e, tampouco, indicado quais provas seriam estas.

No entanto, a mera leitura do acordão revela que houve manifestação expressa desta Turma acerca das questões suscitadas pela defesa na fundamentação do julgado.

É dizer, as divergências existentes sobre as provas periciais e testemunhais se encontram claramente explicitadas na decisão embargada, conforme se vê:

“(...)
à vista da existência de laudos periciais com conclusões divergentes acerca da causa da morte da vítima (laudo de verificação de óbito, laudo de exumação e necropsia e parecer técnico-científico) e da prova testemunhal colhida durante a instrução (...)”

“(...) a defesa argumentou, basicamente, que os laudos periciais oficiais e imparciais, além dos exames histopatológicos, convergem, de forma unânime, para um mesmo diagnóstico, qual seja, morte natural causada por choque hemorrágico, ainda que apresentem divergências sobre a origem de dita hemorragia(...)”.

(...)
pontuou que, em se tratando de morte natural provada cientificamente, não haveria materialidade delitiva configurada e, portanto,
inexistiriam razões jurídicas aptas a justificar uma valoração sobre as provas testemunhais amealhadas durante a fase instrutória e que, em tese, seriam capazes de evidenciar uma crise vivenciada pelo casal, circunstância esta que, supostamente, teria sido o motivo do crime de feminicídio imputado ao recorrente (...)”.

Ademais, as provas a que se refere o acordão e que, em tese, seriam hábeis a embasar a sentença de pronúncia impugnada no recurso principal, foram expressamente legitimadas e, portanto, consideradas aptas a sustentar a conclusão do Juízo de origem pela submissão do embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se extrai do trecho colacionada a seguir:

“(...)
Feitas todas essas considerações, concluo que, no caso dos autos, o conjunto probatório formado, em especial, pelos laudos periciais oficiais (laudo de verificação de óbito e laudo de exumação e necropsia) e particulares (pareceres técnico-científicos), além de toda prova oral angariada ao longo da instrução (depoimentos testemunhais), é suficiente e apto a embasar a sentença recorrida e, nestes termos, afastar a presença clara e manifesta de algumas das hipóteses previstas do artigo 415[25] do Código de Processo Penal, não sendo caso, a meu ver, de absolvição sumária do recorrente, tampouco de concluir pela sua impronúncia, devendo prevalecer a solução adotada pelo Juízo de origem e rechaçada as teses de reforma
(...)”.

Portanto, havendo a manifestação expressa no acordão embargado acerca das divergências existentes sobre as provas coletadas na origem, bem como identificação clara e objetiva destas em sua fundamentação, não há que se falar em omissão, porquanto as questões arguidas pela defesa do recorrente foram apreciadas e valoradas de modo satisfatório, não havendo necessidade de pormenorizar cada lastro que teria sido considerado pelo juiz de origem como apto a embasar a pronuncia impugnada.

No ponto, é válido frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, ao julgador, não é imposta a obrigatoriedade de rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que, pela fundamentação apresentada em seu pronunciamento, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
[1]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

Ademais, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios
[2]
, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619
[3]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, no caso analisado.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas no recurso do embargante, de forma fundamentada, pelo acordão impugnado,
em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte recorrente que, ao que tudo indica, pretende por meio destes declaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo mediante a rediscussão de teses defensivas já rechaçadas, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos de declaração não comportam acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, mantendo o acordão recorrido na íntegra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

[2]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

[3]

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

[4]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Belém, 24/08/2023